Tribunal: CARF
Processo: 10580.730696/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA JÁ ACOLHIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Voluntário, por ausência de interesse de agir, quanto à alegação genérica de não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre determinados pagamentos, quando o Acórdão recorrido já cancelou os lançamentos fiscais correspondentes, remanescendo a exigência apenas nas hipóteses específicas não abrangidas pelo pleito recursal. A mera reiteração de tese já acolhida, desacompanhada da apresentação de novos documentos ou de impugnação específica dos fundamentos remanescentes, não configura interesse recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA EDUCACIONAL. ESTÁGIO. LEI No 11.788/2008. TERMOS DE COMPROMISSO. JUNTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. VALIDADE. BENEFÍCIOS ADICIONAIS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA. VERBAS TÍPICAS DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
A apresentação, ainda que em sede de impugnação, dos termos de compromisso de estágio é apta a comprovar a existência da relação de estágio, afastando a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de bolsa educacional, desde que observados os requisitos da Lei no 11.788/2008. A concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação, saúde, entre outros, por si só, não descaracteriza o estágio, nos termos do art. 12, § 1o, da referida lei. Todavia, constatado o pagamento de parcelas típicas de relação de emprego, tais como adicional noturno, horas extras e respectivos reflexos, evidenciando extrapolação da jornada legalmente permitida, os valores percebidos devem ser tratados como remuneração, sujeita à incidência das exações correspondentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. REEMBOLSO EDUCACIONAL. PLANO EDUCACIONAL OU BOLSA DE ESTUDO. ART. 28, § 9o, ALÍNEA “t”, DA LEI No 8.212/1991, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 12513/2011. LIMITAÇÃO POR FAIXA SALARIAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de plano educacional ou bolsa de estudo, quando destinados à capacitação do empregado e vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, não integram o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991. A limitação do benefício a empregados enquadrados em determinada faixa salarial, quando prevista em acordos coletivos de trabalho e fundada em critérios objetivos e gerais, a partir da redação trazida pela não descaracteriza a natureza não remuneratória da verba, tampouco autoriza sua tributação, após a alteração em sua redação, trazida pela lei 12.513/2011.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp no 1.230.957/RS). NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, modulando, contudo, os efeitos da decisão para produzir eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, em 15/09/2020. Para os períodos anteriores, aplica-se o entendimento anteriormente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.230.957/RS), segundo o qual o adicional de férias possui natureza indenizatória/compensatória e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Tratando-se de lançamento relativo a período anterior à modulação, impõe-se o cancelamento da exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVISÃO CONTÁBIL. FÉRIAS E 13o SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
A mera constituição de provisões contábeis relativas a férias e 13o salário não configura, por si só, hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, as quais recaem sobre valores efetivamente pagos, devidos ou creditados aos segurados. Inexistindo prova concreta do efetivo pagamento dos valores provisionados aos empregados, é inviável a exigência fiscal fundada em presunções ou inferências desacompanhadas de elementos probatórios.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. LEI No 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO SINDICAL. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados não se beneficiam da isenção prevista na Lei no 10.101/2000 quando não observados seus requisitos legais. A celebração do acordo poucos dias antes do pagamento do benefício, sem comprovação de que as metas eram de prévio conhecimento dos empregados, descaracteriza a pactuação prévia exigida pela norma. Ademais, a ausência de efetiva participação dos sindicatos representativos das bases territoriais abrangidas pelo acordo compromete a validade da negociação coletiva. Verificados tais vícios, mantém-se a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos, inclusive no tocante à PLR extraordinária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DISTINTAS. AUTOS DE INFRAÇÃO DIVERSOS.
Não se caracteriza bis in idem quando as multas aplicadas decorrem do descumprimento de obrigações acessórias distintas, ainda que formalizadas em autos de infração diversos. Inexistindo identidade entre as obrigações violadas, as infrações apuradas e as penalidades impostas, é legítima a cumulação das multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730696/2014-86
ACÓRDÃO
2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE MANGANES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. MATÉRIA JÁ ACOLHIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Voluntário, por ausência de interesse de agir,
quanto à alegação genérica de não incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre determinados pagamentos, quando o
Acórdão recorrido já cancelou os lançamentos fiscais correspondentes,
remanescendo a exigência apenas nas hipóteses específicas não abrangidas
pelo pleito recursal. A mera reiteração de tese já acolhida,
desacompanhada da apresentação de novos documentos ou de
impugnação específica dos fundamentos remanescentes, não configura
interesse recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA EDUCACIONAL. ESTÁGIO. LEI
No 11.788/2008. TERMOS DE COMPROMISSO. JUNTADA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
VALIDADE.
BENEFÍCIOS
ADICIONAIS.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA.
VERBAS TÍPICAS DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
A apresentação, ainda que em sede de impugnação, dos termos de
compromisso de estágio é apta a comprovar a existência da relação de
estágio, afastando a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de bolsa educacional, desde que observados os
requisitos da Lei no 11.788/2008. A concessão de benefícios relacionados a
transporte, alimentação, saúde, entre outros, por si só, não descaracteriza
o estágio, nos termos do art. 12, § 1o, da referida lei. Todavia, constatado o
pagamento de parcelas típicas de relação de emprego, tais como adicional
noturno, horas extras e respectivos reflexos, evidenciando extrapolação da
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
2
jornada legalmente permitida, os valores percebidos devem ser tratados
como remuneração, sujeita à incidência das exações correspondentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. REEMBOLSO
EDUCACIONAL. PLANO EDUCACIONAL OU BOLSA DE ESTUDO. ART. 28, §
9o, ALÍNEA “t”, DA LEI No 8.212/1991, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA
LEI 12513/2011. LIMITAÇÃO POR FAIXA SALARIAL. AUSÊNCIA DE
NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de plano educacional ou bolsa de estudo, quando
destinados à capacitação do empregado e vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, não integram o salário-de-contribuição, nos
termos do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991. A limitação do
benefício a empregados enquadrados em determinada faixa salarial,
quando prevista em acordos coletivos de trabalho e fundada em critérios
objetivos e gerais, a partir da redação trazida pela não descaracteriza a
natureza não remuneratória da verba, tampouco autoriza sua tributação,
após a alteração em sua redação, trazida pela lei 12.513/2011.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC.
PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp no 1.230.957/RS). NÃO
INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral,
reconheceu
a
constitucionalidade
da
incidência
de
contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, modulando, contudo,
os efeitos da decisão para produzir eficácia ex nunc, a contar da publicação
da ata de julgamento, em 15/09/2020. Para os períodos anteriores, aplica-
se o entendimento anteriormente pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.230.957/RS),
segundo o qual o adicional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória e não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Tratando-se de lançamento relativo a
período anterior à modulação, impõe-se o cancelamento da exigência
fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVISÃO CONTÁBIL. FÉRIAS E 13o
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
A mera constituição de provisões contábeis relativas a férias e 13o salário
não configura, por si só, hipótese de incidência das contribuições
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
3
previdenciárias, as quais recaem sobre valores efetivamente pagos,
devidos ou creditados aos segurados. Inexistindo prova concreta do efetivo
pagamento dos valores provisionados aos empregados, é inviável a
exigência fiscal fundada em presunções ou inferências desacompanhadas
de elementos probatórios.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS – PLR. LEI No 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
SINDICAL.
DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados não se
beneficiam da isenção prevista na Lei no 10.101/2000 quando não
observados seus requisitos legais. A celebração do acordo poucos dias
antes do pagamento do benefício, sem comprovação de que as metas
eram de prévio conhecimento dos empregados, descaracteriza a pactuação
prévia exigida pela norma. Ademais, a ausência de efetiva participação dos
sindicatos representativos das bases territoriais abrangidas pelo acordo
compromete a validade da negociação coletiva. Verificados tais vícios,
mantém-se a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos, inclusive no tocante à PLR extraordinária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÕES DISTINTAS. AUTOS DE INFRAÇÃO DIVERSOS.
Não se caracteriza bis in idem quando as multas aplicadas decorrem do
descumprimento
de
obrigações
acessórias
distintas,
ainda
que
formalizadas em autos de infração diversos. Inexistindo identidade entre as
obrigações violadas, as infrações apuradas e as penalidades impostas, é
legítima a cumulação das multas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por unanimidade de votos, (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, para não apreciar a matéria atinente à parcela
exonerada do crédito pela decisão recorrida, (ii) na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para (a) cancelar em parte a autuação relativa à bolsa educacional concedida aos estagiários,
mantendo tão somente aquelas em que há pagamentos de adicional noturno e horas extras, (b)
cancelar totalmente o crédito atinente a terço constitucional de férias, (c) a valores provisionados
a título de décimo terceiro salário e férias; (2) por voto de qualidade, cancelar o crédito atinente a
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
4
reembolso educacional a partir da competência de outubro de 2011, inclusive, vencidos os
Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano (relatora) que entenderam por cancelar a totalidade de referido crédito. Designado
redator do voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário por meio do qual a Recorrente objetiva a reforma
do V. Acórdão no 14-60.029, que, ao apreciar a Impugnação anteriormente apresentada, julgou-a
parcialmente procedente.
Os créditos em discussão referem-se às contribuições devidas pela empresa e
adicional destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT (DEBCAD no 51.067.142-0); às
contribuições devidas pelos segurados, descontada pela empresa (DEBCAD no 51.067.143-8), e às
contribuições a terceiros – FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE (DEBCAD no 51.067.144-6).
Nos termos do Relatório Fiscal, a Recorrente teria efetuado o pagamento de
remunerações a empregados que configurariam fatos geradores das contribuições previdenciárias
e de terceiros – quais sejam: diferença de 13o salário, 13o salário, diferença de férias na
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
5
contabilidade, 13o indenizado, estagiários sem apresentação de documentos, adicional de 1/3 de
férias; participação nos resultados extraordinária; participação nos resultados; reembolso de
creche sem comprovação, reembolso educacional de 3o grau; remuneração não declarada –, sobre
as quais não teriam sido efetuados os recolhimentos devidos.
Além dos lançamentos dos créditos tributários sobre tais verbas, foram aplicadas
multas em razão de a Recorrente ter (i) deixado de registrar mensalmente, em sua contabilidade e
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições (DEBCAD no 51.067.145-4), e
(ii) deixado de exibir todos os documentos relacionados às contribuições previstas na Lei no
8.212/91 à d. Fiscalização (DEBCAD no 51.067.146-2).
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação alegando que:
(i)
os valores pagos a título de bolsa educacional aos estagiários estariam
amparados por termos de compromisso de estágio, o que os afastaria a
incidência de contribuições em questão;
(ii)
os valores pagos a título de reembolso creche e reembolso educacional
estariam respaldados em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado com as
bases sindicais territoriais, vigente no exercício de 2011, tendo sido
apresentados documentos comprobatórios, como certidão de nascimento
dos dependentes e recibos emitidos pelas instituições educacionais;
(iii)
os valores pagos a título de PRL encontrariam respaldo no “Termo de Acordo
no Programa de Participação nos Resultado da Vale Manganês – exercício
2010”;
(iv)
os lançamentos sobre os valores supostamente pagos a título de 13o salário
e férias incidiram, na verdade, sobre meras provisões, não efetivamente
pagas aos empregados, sendo que, ainda que fosse, a jurisprudência pacífica
dos Tribunais Superiores reconhece a ilegitimidade da incidência das
contribuições sobre tais verbas;
(v)
os valores pagos a título terço constitucional de férias gozadas teriam
natureza indenizatória, razão pela qual estariam fora do campo de
incidência das contribuições em questão; e, por fim,
(vi)
quanto às multas, sustentou que os lançamentos estariam sendo cobrados
em duplicidade, pois decorrem do mesmo suposto descumprimento de
obrigação acessória.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido Acórdão que deu parcial provimento à
Impugnação, para cancelar os lançamentos fiscais relativos à parte dos valores pagos a título de
bolsa educacional aos estagiários e de reembolso creche.
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
6
No tocante às bolsas educacionais, o Acórdão manteve a tributação nos casos em
que não foram apresentados contratos de estágio ou quando foram identificados pagamentos de
outras verbas que, em seu entender, desnaturalizariam a relação de estágio.
Quanto ao reembolso creche, a decisão manteve a incidência das contribuições nos
casos em que o dependente possuía mais de 5 anos de idade ou quando as despesas não foram
devidamente comprovadas nos autos.
Devidamente intimada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário,
reiterando as razões anteriormente expostas.
No tocante à incidência das contribuições sobre os valores pagos a título de bolsa
educacional, a Recorrente insurge-se contra a manutenção parcial das autuações, alegando que o
pagamento de benefícios adicionais, como plano de previdência e vale-alimentação, não
descaracteriza a relação de estágio.
Quanto ao reembolso creche, recorre de forma genérica, sem impugnar
especificamente os fundamentos que levaram a DRJ a cancelar apenas parte das contribuições
correspondentes.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
No entanto, quanto às alegações de direito apresentadas no Recurso Voluntário,
deixo de conhecer apenas aquela relativa à não incidência das contribuições previdenciárias e de
terceiros sobre o reembolso creche, por falta de interesse de agir.
Conforme se extrai dos fatos narrados, o V. Acordão 14-60.029 cancelou os
lançamentos fiscais referentes às contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de
reembolso creche, mantendo, contudo, as exações apenas em relação às verbas pagas aos
dependentes com mais de 5 (cinco) anos de idade e nas hipóteses em que não foram trazidos aos
autos o comprovante das despesas.
Considerando que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente recorre limita-se a
reiterar a alegação de não incidência das contribuições sobre tais verbas, sem apresentar novos
documentos que comprovem as despesas reembolsadas ou que demonstrem que todos os
dependentes possuíam até 5 anos de idade, entendo que carece de interesse recursal. Isso porque
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
7
o pleito genérico de afastamento da incidência das contribuições sobre o reembolso creche já foi
acolhido pelo Acórdão recorrido.
Passemos à análise dos demais pontos.

BOLSA EDUCACIONAL AOS ESTAGIÁRIOS
Conforme exposto nos fatos, parte da autuação fiscal refere-se às contribuições
incidentes sobre os valores pagos pela Recorrente a título de bolsa educacional. Nos termos do
Relatório Fiscal, constatou-se que, em sede de fiscalização, a Recorrente apresentou apenas parte
dos “termos de cooperação/compromisso ou contratos de estágio”, motivo pelo qual foi
procedido o lançamento do crédito tributário correspondente aos valores pagos supostamente a
tal título, mas não amparados pela documentação exigida.
Em fase de Impugnação a Recorrente juntou diversos “termos de compromisso de
estágio”, buscando comprovar a existência de estágio, sem vínculo empregatício, para grande
parte das pessoas que receberam a referida verba.
Em decorrência, o V. Acórdão assim se posicionou:
“Diante disto, no plano teórico, a apresentação, ainda que tardia, ou seja, quando
da impugnação à lavratura fiscal, dos termos de compromisso, imporia que este
Colegiado os acatasse como documentos formal e materialmente existentes, de
forma a demonstrar a efetividade da relação de estágio amparado pela Lei e, de
conseguinte, exonerasse as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de bolsa de estágio.
Ocorre, contudo, que este entendimento somente poderia ser concretizado em
relação àqueles segurados cujos termos de compromisso constam dos autos, não
abrangendo, portanto, os segurados Erick Santana (Matriz em Simões Filho/BA);
Mariane do Carmo (Filial Ouro Preto/MG). Dayane de Oliveira, Lorena Otero e
Elisangela Augusto (Filial Nova Lima/MG).
Assim, em relação aos segurados cujos termos de compromisso não constam dos
autos, não há reparo a ser feito em relação ao Levantamento “ES”.
Assim, o Acórdão acolheu os compromissos de estágio juntados em sede de
Impugnação, cujo efeito, considerando o critério jurídico que fundamentou as autuações fiscais,
seria suficiente para reconhecer que os pagamentos vinculados a tais documentos estariam
eximidos da incidência das contribuições em questão.
No entanto, o Acórdão, embora tenha reconhecido a validade dos compromissos de
estágio, entendeu por bem manter a autuação fiscal vinculada a determinados contratos em que
verificado o pagamento de outros benefícios, tais como plano de previdência, auxílio-refeição etc.
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
8
Entretanto, entendo que tal posicionamento não reflete o disposto nas normas que
regem o estágio de estudantes, previstas na Lei no 11.788/2008. Cite-se, a propósito o art. 12, §
1o, da referida lei:
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do
auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.
Nota-se que a própria lei que regula os estágios estabelece que, embora não seja
compulsória a concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre
outros, a pagamento de tais benefícios, por liberalidade da empresa, não caracteriza a relação
como de vínculo empregatício.
Assim, não há como descaracterizar a relação de estágio pelo simples fato de a
empresa concedente oferecer, além da bolsa educacional, benefícios como vale-transporte,
alimentação, assistência saúde, entre outros.
Somente nas hipóteses em que a manutenção de estagiário ocorrer em
desconformidade com a Lei no 11.788/2007 é que o respectivo contrato poderá ser caracterizado
como vínculo de emprego, nos termos do art. 15 da referida norma.
Pois bem. Pelos termos de compromisso de estágio juntados aos autos, verifico que
apenas o contrato firmado com Leonardo Santos, em razão do pagamento de determinadas
verbas, extrapolaria o permitido em lei.
De fato, o art. 10, da Lei no 11.788/2007, assim determina:
“Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre
a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu
representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível
com as atividades escolares e não ultrapassar:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional de educação de jovens e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio
regular.”
Nota-se, do dispositivo acima, que a atividade de estágio – inclusive para garantir
sua compatibilidade com as atividades escolares – não podem ultrapassar
(i)
4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes
de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental; ou
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
9
(ii)
6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio
regular.
Pois bem. Há casos pontuais, como o de Leonardo Santos, em que, além da suposta
bolsa educacional, foram efetuados pagamentos a título de reflexo adicional noturno, adicional
noturno, hora extra a 80%, hora extra a 50%, reflexo de horas extras sobre DSR, hora extra a
100%. Tais pagamentos evidenciam a extrapolação da jornada legalmente permitida para o
exercício da atividade de estágio.
Diante desse contexto, nos casos específicos em que se verificou o pagamento de
parcelas típicas de relação de emprego, os valores percebidos não podem ser considerados
decorrentes de relação de estágio, por se encontrarem em desconformidade com os limites legais
que a regem, devendo, portanto, ser tratados como remuneração, destinada à retribuição do
trabalho, sujeita à incidência das exações em análise.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar
o cancelamento das autuações fiscais relativas às exações incidentes sobre os valores pagos a
título de bolsa educacional, cujos “termos de cooperação, compromisso ou contratos de estágio”
constam dos autos, ressalvados os casos em que houve pagamento de adicional noturno, reflexos
de adicional noturno, horas extras, reflexos de horas extras sobre o DSR, ou outras parcelas que
evidenciem a extrapolação da jornada legalmente permitida para o exercício da atividade de
estágio.
REEMBOLSO EDUCACIONAL
Conforme exposto nos fatos, a d. Fiscalização entendeu por bem constituir crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre o plano
educacional ou bolsa de estudo concedida a seus empregados, quando vinculadas às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Isto porque, embora o art. 28, § 9o, alínea “t” da legislação de regência disponha
que os valores pagos a título de planos educacional ou bolsa de estudos aos empregados não
integram o salário-de-contribuição para fins de incidências das contribuições em questão, a d.
Fiscalização entendeu que o benefício em exame não seria “extensivo a todos os empregados mas
limitado aos que ganham até um valor determinado de salário-base”, razão pela qual deixou de
reconhecer a observância do requisito legal.
Conforme se verifica, o benefício discutido, para os exercícios alcançados pelos
lançamentos fiscais, teve origem em acordos coletivos de trabalho firmados com os sindicatos de
trabalhadores, que previram:
(i)
Reembolso de 75% (setenta e cinco por cento) dos gastos com cursos de
graduação em nível superior, exclusivamente, para os empregados com
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
10
salário-base de até R$ 1.514,70 (um mil, quinhentos e catorze reais e
setenta centavos; e
(ii)
Reembolso de 85% (oitenta e cinco por cento) dos gastos com cursos de
graduação em nível superior, exclusivamente, para os empregados com
salário-base igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Ainda que exista a limitação da concessão do benefício a empregados que
percebem até determinado valor de salário-base, não vislumbro afronta à norma prevista no art.
28, § 9o, alínea “t”, vigente à época.
Em interpretação teleológica do dispositivo, compreendo que sua finalidade é evitar
a concessão de benefícios de forma individualizadas a determinados empregados ou diretores,
como meio de mascarar o pagamento de remuneração.
No caso em exame, o benefício não foi concedido de forma pessoal ou restrita, mas
de modo geral e objetivo, alcançando todos os empregados situados na mesma faixa salaria. O
critério adotado – limitação com base na remuneração – evidencia o intuito de favorecer
trabalhadores em início de carreira, promovendo seu desenvolvimento profissional, e não de
remunerar o trabalho.
Ademais, trago à colação voto proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no qual se consignou que tais verbas não assumem natureza salarial ou remuneratória, por não
terem como finalidade a retribuição pelo trabalho. Vejamos:
Pois bem. Relembremos que o direito previdenciário é dotado de autonomia,
porém há forte vinculação com outros ramos do direito e, por isso, sofre diversas
influências. De um lado, a concepção de remuneração para definir a base de
cálculo da contribuição previdenciária das empresas relativamente aos segurados
empregados tem sua viga mestre de compreensão a partir dos preceitos contidos
na área trabalhista (art. 22, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991). Por outra parte, a
quantificação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados
empregados é realizada com fundamento em um conceito exclusivo
previdenciário, qual seja o denominado salário-de-contribuição. Na essência, a
delimitação do salário-de-contribuição equivale à remuneração paga, creditada
ou devida ao trabalhador (art. 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991).
O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define a remuneração como
gênero, em que o salário é espécie. No artigo seguinte, além do salário pago em
dinheiro, resta autorizado o pagamento ao empregado na forma de utilidades,
denominado de salário-utilidade, mediante fornecimento de bens ou serviços.
Nem toda utilidade assume a natureza salarial. Para fins da inclusão no conceito
de salário e, por conseguinte, no âmbito da remuneração do trabalhador, é
fundamental examinar se o fornecimento da utilidade tem por objetivo a
retribuição pelo trabalho. Vale dizer, se há um caráter contraprestativo no
fornecimento da utilidade.
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
11
Ainda que contenha inegável valor econômico, a capacitação do trabalhador
constitui um evidente investimento na qualificação deste, fornecendo-lhe meios
para exercer a atividade profissional e a cidadania, cuja formação educacional
reverte-se em favor da empresa e da sociedade. Não se destina a retribuir o
trabalho efetivo, sendo uma verba empregada “para o trabalho”, e “não pelo
trabalho.
(...)
Para fins de base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária, o
legislador tributário elegeu as parcelas remuneratórias destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Em harmonia com o conceito de remuneração "para o trabalho", os dispêndios
com a educação e capacitação do trabalhador escapam à tributação, muito
embora o legislador subordine a exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária ao atendimento de certas condições fáticas.
(Acórdão no 9202-011.231 – CSRF/2a Turma – Sessão de 16 de abril de 2024 –
g.n.)

Verifica-se, portanto, que o entendimento da Câmara Superior é no sentido de que
tais verbas sequer tem natureza remuneratória, o que, por si só, as exclui do campo de incidência
das contribuições em análise.
Cumpre ressaltar, ainda, que a redação do referido dispositivo foi alterada pela Lei
no 12.513/2011, a qual suprimiu o requisito antes previsto. Cite-se, a propósito, a nova redação:
“t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;”
A redação atualmente vigente coaduna-se com a natureza dessas verbas, pois,
quando efetivamente concedidas para fins de capacitação do empregado ou diretor, não
assumem caráter retributivo pelo trabalho.
Diante desse contexto, entendo que as autuações fiscais relativas às contribuições
incidentes sobre os valores pagos a título de reembolso educacional devem ser canceladas. Assim,
dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente nesta parte.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
12
Parte das autuações fiscais referem-se às contribuições incidentes sobre o terço
constitucional de férias, por entender a d. Fiscalização que tais valores possuem natureza
remuneratória.
A controvérsia acerca da natureza jurídica do terço constitucional de férias foi
reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 985). Em
julgamento realizado em 31 de agosto de 2020, o Tribunal Pleno, assim decidiu:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a
título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’”
A ata de julgamento foi publicada em 15/09/2020 e o Acórdão em 02 de outubro de
2020.
Em razão da oposição de Embargos de Declaração, que também questionavam a
modulação dos efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou a “suspensão, em todo
o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre a questão presente no Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos
do art. 1.035, § 5o, do CPC. 32.”
Posteriormente, em 12 de junho de 2024, os Embargos de Declaração foram
julgados, sendo parcialmente providos para modular os efeitos do acórdão que reconheceu a
constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, atribuir-lhe “efeitos ex nunc, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.”
De fato, embora reconhecida a constitucionalidade da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, observa-se que tal decisão alterou o entendimento até
então pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de que o adicional de férias possui natureza compensatória e, portanto, não constitui
ganho habitual do empregado, razão pela qual não se sujeita à incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Ademais, o próprio reconhecimento da repercussão geral já causou surpresa, tendo
em vistas diversos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que as
discussões acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária, seriam de índole infraconstitucional. Assim, entendeu a
Suprema Corte por bem modular os efeitos desse novo entendimento.
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
13
Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal limitou os efeitos da decisão que
reconheceu a constitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de féria, para que passasse a produzir efeitos apenas a partir de 15/09/2020.
Para o período anterior, prestigiando o princípio da segurança jurídica, manteve-se
a aplicação do entendimento anteriormente firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no 1.230.957/RS (julgado sob a sistemática dos repetitivos), segundo o qual os
valores pagos a título de adicional de férias, referentes às férias gozadas, possuem natureza
indenizatória/compensatória e, por não constituírem ganho habitual do empregado, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
A única exceção à modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal refere-se aos
recolhimentos efetuados antes 15/09/2020, que não tenham sido objeto de questionamento
judicial, os quais não serão devolvidos pela União.
Dessa forma, considerando que o lançamento em análise refere-se ao ano-base de
2011, aplica-se ao caso o entendimento anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual as verbas pagas a título de terço constitucional de férias não estão sujeitas à
incidência de contribuição previdenciária.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, para
cancelar a parte dos lançamentos fiscais que tiveram como base as verbas pagas a título de terço
constitucional de férias.
VALORES PROVISIONADOS A TÍTULO DE 13o SALÁRIO E FÉRIAS
Ainda, a d. Fiscalização procedeu à autuação de valores provisionados a título de
13a salário e férias, por entender haver indícios de que alguns funcionários transferidos para outra
empresa do grupo teriam recebido tais valores.
Nos termos do Relatório Fiscal:
“13. No exame dos registros contábeis foram apuradas diferenças entre os valores
lançados a débitos das contas passivas S219211001/Provisão para o 13o salário e
S219211002/Provisão para férias e as remunerações correspondentes ao 13o
salário e às férias no mês informadas em GFIP ou lançadas pela fiscalização
através da folha de pagamento, conforme discriminado na planilha do Anexo III;
(...)
13.4. Ressalta-se que na GFIP da competência 03/2011 os empregados
discriminados na planilha do Anexo VIII, num total de 244, foram transferidos para
a empresa Vale S.A., conforme informações prestadas pelo contribuinte em
resposta aos esclarecimentos solicitados sobre ausências ou permanências após
rescisões de empregados em folha de pagamento, mediante emissão do TIF no 01,
em 30/10/41 (planilha no 03 do TIF);
(...)
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
14
13.4.2. A maioria desses empregados foram identificados na GFIP da empresa de
destino a partir da competência 03/2011, no entanto não foram prestadas outras
informações que comprovem que realmente não houve pagamento de férias ou
outras verbas antes da transferência. Ressalta-se ainda que as folhas de
pagamento apresentadas em arquivo com formato ‘pdf’ contém dados apenas
dos empregados do estabelecimento de CNPJ 15.144.306/0001-99 (MATRIZ), o
que não permitiu verificar a correção dos dados do arquivo digital da folha em
relação a esses empregados.
12.4.3. Os empregados Cleuciane Maia, José Paulo Magalhães, Márcio José de
Resende, Marcelia Bezerra e Tatiana Falnere só foram identificados na GFIP da
empresa do destino a partir da competência 04/2011, podendo ser indícios de
gozo de férias antes da transferência.
14.5. Pelo exposto, os lançamentos da contabilidade podem ser indícios de que
esses empregados receberam remunerações antes das transferências, que não
constam no arquivo digital da folha.”
A provisão de valores previdenciários consiste na reserva de recursos feita
mensalmente pelas empresas para cobrir encargos futuros, como das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre férias e 13o salário. Assim, a provisão, por si só, não constitui
hipótese de incidência das contribuições, as quais recaem sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados e trabalhadores avulsos.
De fato, a Fiscalização não pretendeu tributar as provisões em si, mas, por meio de
inferência desprovidas de prova concreta de que tais valores foram efetivamente pagos aos
empregados da Recorrente, entendeu por bem tributar os correspondentes montantes.
Para comprovar suas suspeitas, deveria ter a d. Fiscalização intimado os
empregados a fim de verificar se, de fato, receberam valores a título de férias e 13o salário que
estavam provisionados. Ademais, sequer é possível aferir se a diferença entre os valores
provisionados e os efetivamente pagos a títulos de tais benefícios, corresponderia aos montantes
supostamente recebidos pelos empregados mencionados pela Fiscalização.
Dessa forma, entendo que não há como manter esta parte dos lançamentos fiscais,
baseados em meras presunções, sem qualquer elemento que comprove o efetivo recebimento
dos valores provisionados pela Recorrente a eventuais empregados.
Nestes termos, dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente nesta parte.
PLR
Insurge-se, também, a Recorrente quanto à parte da autuação fiscal referente aos
valores pagos a título de PLR, que, embora em regra não se sujeitem às contribuições ora em
análise, foram objeto de tributação sob o fundamento de que não teriam sido observados os
requisitos legais para fruição da isenção.
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
15
Segundo a d. Fiscalização, (i) a pactuação das metas ocorreu posteriormente ao
período aquisitivo do benefício; (ii) não houve a participação de todos os sindicatos
representativos; e (iii) a meta de turnover não estaria vinculada à produtividade dos empregados
da Recorrente, razão pela qual os valores pagos não poderiam ser considerados válidos para fins
de isenção das contribuições em questão.
Pois bem. Embora minha interpretação quanto ao requisito da pactuação prévia
não seja tão restritiva, entendo, a partir de uma leitura lógica e teleológica da norma vigente à
época, bem como da redação atual da Lei no 10.101/2000, que, no caso vertente — em que as
metas estabelecidas para o exercício de 2010, com pagamento em 2011 —, o requisito da
negociação prévia não foi devidamente observado.
Isso porque, à época da pactuação da PLR referente ao exercício de 2010
(pagamento em 2011), a legislação não estabelecia prazo específico para a celebração do acordo.
Por outro lado, considerando que o objetivo do programa é incentivar o desempenho dos
trabalhadores, funcionando como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, não
parece razoável que as regras de aferição do benefício sejam formalizadas apenas após o período
de avaliação dos resultados.
A Lei no 14.020/2020, com o propósito de conferir maior objetividade ao requisito
da pactuação prévia, passou a prever a necessidade de celebração do acordo com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias da data do pagamento do benefício.
Por outro lado, entendo que, nos casos em que exista política interna consolidada
de divulgação de metas e resultados esperados, capaz de gerar expectativa legítima de
recebimento da PLR como forma de incentivo ao desempenho, tal circunstância deve ser
considerada para fins de caracterização da pactuação prévia.
Todavia, no caso concreto, verifica-se que o acordo da PLR relativo ao exercício de
2010, cujas parcelas foram pagas em 2011 — objeto da presente autuação —, foi assinado apenas
em 20/01/2011, poucos dias antes do pagamento da primeira parcela, ocorrido em fevereiro de
2011.
Ainda, embora tenha sido alegado que o Acordo formalizado em 20/01/2011 tenha
ratificado as negociações concluídas em 2010, não há efetivamente nos autos qualquer
documento que comprove tal alegação. Há de fato tal menção de que as negociações tenham sido
concluídas em 2010, mas não houve a juntada de qualquer documento confirmado tal afirmação.
Ainda que tenha sido demonstrada a similitude entre os planos firmados para os
exercícios de 2010 e 2011, não há nos autos elementos que comprovem que as metas e os
resultados esperados eram idênticos aos dos anos anteriores, de modo que pudessem ser de
conhecimento prévio dos empregados da Recorrente.
Assim, entendo que o requisito da pactuação prévia não foi atendido, razão pela
qual os valores pagos em 2011, a título de PLR pactuada para o exercício de 2010, não podem ser
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
16
considerados isentos da incidência das contribuições em análise, por inexistirem evidências de que
as metas correspondentes fossem de prévio conhecimento dos empregada.
Da mesma forma verifico vício na PRL no que concerne à participação dos
sindicados na negociação do programa. Como mencionado pelo Acórdão recorrido, “o termo de
acordo de PLR para o ano de 2010 (fls. 4.683/4.689) não conta com a assinatura de pessoa física
representativa de cada qual dos sindicatos responsáveis pelas bases territoriais envolvidas,
havendo a aposição, de uma única assinatura, como sendo de uma pessoa física, “indicada pelos
Sindicatos”. Ainda, na mesma página consta que a comissão negociadora foi composta por
representantes eleitos dentre os quadros de empregados de cada cidade (Belo Horizonte,
Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto e Simões Filho). Contudo, na primeira página do
referido termo consta um carimbo de recebimento do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas
Metalúrgicas de São Julião, e outro relativo ao Sindicato de Barbacena.”
Nota-se, portanto, que não houve efetiva participação dos sindicatos
representativos das bases territoriais abrangidas pelo termo, o que resta inconteste que o Acordo
firmado não cumpriu requisito que é a principal forma de atestar o ajuste de interesses entre
capital e trabalho a ser desenvolvido pelos empregados, atendendo, assim, os objetivos de
melhorias das condições de trabalho, remuneração dos trabalhadores e produtividade.
Assim, também em razão do descumprimento de tal requisito, entendo pela
manutenção dos lançamentos fiscais no que concerne aos valores pagos a título de PRL.
Por fim, em relação à PRL Extraordinária – Meta de “TURNOVER”, em que pese meu
entendimento de que não haveria vício da métrica escolhida para o pagamento de tal plano de
forma extraordinária, referido acordo padece dos mesmos vícios do plano acima analisado, do que
concluo que em razão da não observância dos regramentos impostos pela Lei no 10.101/00, os
valores pagos a tal títulos não podem fruir da referida isenção pretendida.
Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente quanto ao
crédito tributário decorrente dos pagamentos efetuados a título de PLR.
DAS MULTAS DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – BIS IN IDEM
Por fim, a Recorrente se insurge em relação às multas lançadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, alegando a caracterização do “bis in idem”.
No entanto, entendo que no caso em exame, não há bis in idem, pois embora
tenham sido lançadas duas multas em razão do descumprimento de obrigação acessórias, cada
uma se refere a um fato específico, tal como exposto no Acórdão recorrido, o qual uso como razão
de decidir, nos termos do art. 144, do Regimento Interno deste Conselho:
“Apenas, convém ressaltar que o Auto de Infração DEBCAD no 51.067.146-2, não
possui identidade com o Auto de Infração DEBCAD no 51.067.145-4, envolvendo
penalidades impostas em razão de obrigações acessórias distintas descumpridas
pelo contribuinte.
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
17
Com efeito, no Auto de Infração DEBCAD no 51.067.145-4, a obrigação acessória
violada foi a prevista no artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91. Neste Auto de
Infração DEBCAD no 51.067.146-2, a obrigação acessória violada foi o artigo 33,
§§ 2o e 3o , da Lei no 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.
... omissis ...
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
Portanto, mesmo entre os Autos de Infração relativos a penalidades impostas por
descumprimento de obrigações acessórias, não há bis in idem, uma vez que não
há identidade quanto às obrigações, infrações e penalidades impostas.
Em arremate, o contribuinte, tal qual se posicionou em relação ao Auto de
Infração DEBCAD no 51.067.145-4, não apresentou impugnação à ocorrência da
infração em si. Ao contrário, alguns dos documentos não apresentados quando da
fiscalização, e, portanto, motivadores do lançamento das contribuições
previdenciárias, vez que impossível a verificação dos requisitos legais de não-
incidência (reembolso creche e termos de compromisso de estágio, por exemplo),
foram objeto de apresentação com o instrumento de impugnação, o que, em
última análise, confirma a ocorrência da infração.
Portanto, procedente é a lavratura fiscal constante do Auto de Infração DEBCAD
no 51.067.145-4.”
Assim, quanto às multas lançadas por descumprimento de obrigação acessória,
nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
18

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado
Em que pese minha total concordância em relação aos demais pontos trazidos no
muito bem fundamentado voto da Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e, apesar de
militar em favor do reconhecimento da educação como instrumento de transformação social,
ouso apresentar um questionamento acerca do item reembolso educação, dada a redação do
artigo 28, §9o da Lei 8212/91 modificada pela lei 12.513/2011 abarcar, em parte do período, a
redação anterior faz um claro óbice, situação que, entendo, impede o reconhecimento de tais
despesas, na sua totalidade, como dedutíveis
Vejamos
A redação alterada era a seguinte:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado
em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
A partir da publicação da Lei 12.513/2011, este inciso passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)

O acórdão recorrido traz as seguintes considerações:

Reembolso 3o Grau (Levantamento RE)
ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: o benefício não é extensivo a todos os
empregados mas limitado aos que ganham até um valor determinado de
salário-base; não há qualquer restrição relativa à área de graduação ou
vinculação às atividades da empresa, abrangendo todo e qualquer curso de
nível superior.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
19
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE: o critério do valor da remuneração é
objetivo e razoável, pois o empregado cujo salário base se encontra acima
da faixa prevista pelo acordo é justamente o empregado que já teve a
oportunidade de acesso à educação superior. Conforme entendimento já
sedimentado na jurisprudência pátria, não há natureza salarial no
pagamento da rubrica reembolso educacional (no caso, reembolso terceiro
grau).
Da análise

Ocorre, quanto a este ponto, que os Acordos Coletivos de Trabalho são
taxativos ao prever este benefício somente a empregados, não
abrangendo dirigentes, o que evidencia que o benefício não é extensivo a
todos, de forma a violar o princípio implícito da isonomia.(grifei)
Mesmo na nova redação dada à alínea “t” do § 9o . do artigo 28 da Lei no
8.212/91, não se pode conceber pela validade da distinção, pois, em que
pese não ter sido mantida uma redação expressa, resta evidente que a Lei
de Custeio deve sempre buscar a isonomia quanto às situações concretas
que sob o seu manto estejam. Assim, a despeito da supressão da expressão
“e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”, há
que se observar um mínimo de igualdade de condições entre categorias
funcionais que se encontrem na mesma situação. É nesse sentido que se
passa a expor:

Ainda que se admita, ad argumentandum, a previsão apenas aos
empregados, as normas contidas nos itens 18.3 e 18.4, 20.3 e 20.4 revelam
flagrante hipótese de distinção entre eles, violando, portanto, um critério
de igualdade entre os segurados empregados, que se constitui princípio
inerente à tutela das garantias e direitos fundamentais, conforme artigo 5o
. da Constituição Federal de 1988.
Com efeito, para o ensino médio, a empresa arca com 90%,
independentemente da faixa salarial na qual se encontre o segurado. Já
para o ensino superior, o custeio pelo contribuinte somente tem
cabimento, no percentual de 75% e 85% para aqueles que se encontrem na
faixa de salário-base de até R$ 1.514,70 e R$ 2.500,00, conforme o acordo
seja o de 2009/2011 ou 2011/2013, respectivamente.
Assim, o que as referidas cláusulas fazem, em realidade, é estipular um
benefício dirigido aos empregados que se encontrem em faixas salariais
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
20
mais baixas, não admitindo o reembolso daqueles que desejem frequentar
curso superior de graduação, mas estejam em faixas salariais mais
elevadas.
(...)
Destarte, não creio que tenha sido esta a intenção do legislador ao prever
esta hipótese de não-incidência, mas, ao revés, o fomento de todos os
segurados sem exceção, em níveis de ensino e capacitação profissional que
permitam à empresa, de um lado, garantir ao empregado que este evolua
e se torne um profissional mais capacitado, seja para si próprio, seja para
auferir dele uma melhor prestação de serviços, com a consequente
evolução salarial e bem estar social.
Neste panorama, vê-se que a nova redação dada à alínea “t” do § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91, apenas adicionou um elemento a ser
considerado, qual seja: que o valor mensal do plano educacional ou bolsa
de estudo, individualmente, não ultrapasse (a) 5% da remuneração do
segurado, ou (b) o valor correspondente a uma vez e meia o limite mínimo
mensal do salário de contribuição, o que for maior.

Importa aqui destacar que a alteração legislativa teve como objetivos limitar o valor
do benefício (de forma quantitativa – com um limite vinculado a 1.5 sm ou 5% da remuneração do
segurado, o que for maior – evitando assim pagamentos de cursos de valores desproporcionais a
dirigentes, por exemplo), e, ao retirar (e efetivamente o fez entendendo que o critério financeiro
imposto é claro, objetivo e suficiente para evitar abusos) a obrigatoriedade acerca da
universalidade, tal situação fora assim aplicada para aumentar a liberdade das partes (patrões e
empregados) nas negociações salariais.
A interpretação da lei tributária, conforme consagrado na doutrina e jurisprudência,
não pode ser extensiva. Todavia, descabe também, quando consignada na legislação
determinação que cria determinada liberalidade, estabelecer interpretação restritiva que a
igualaria à redação que fora objeto de alteração.
Neste contexto, entendo, s.m.j, que merece reforma o acordão recorrido, dada a
alteração legislativa supra apontada, de modo a cancelar o crédito atinente a reembolso
educacional a partir da competência de outubro de 2011, inclusive.

Sem reparos aos demais itens. É como voto.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730696/2014-86
21

Fl. 5691
DF CARF MF
Original